Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710022-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO POR OUTRA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de alienação de imóvel pertencente à associação em liquidação, atualmente ocupado pela entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades de proteção à infância em convênio com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O pedido de alienação foi formulado pelo administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é viável no atual momento a alienação do imóvel pertencente à associação em liquidação, tendo em vista que o ativo sem o imóvel é superior ao passivo e o imóvel está sendo utilizado por outra instituição que promove atividades de relevância social voltadas à infância, que se propôs a pagar o passivo e o valor do aluguel do imóvel tende a pagar a dívida em poucos anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção de fundações ou associações deve observar a destinação de seus bens remanescentes conforme dispõe o art. 69 do Código Civil, de modo a preservar os interesses sociais envolvidos e evitar desvio de finalidade. 4. O art. 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal impõe que o exercício do direito de propriedade observe sua função social, especialmente quando se trata de bem utilizado em atividades de interesse coletivo. 5. A venda do imóvel avaliado em R$ 17.400.000,00 no ano de 2016 para quitar passivo inferior a R$ 600.000,00 atualmente revela desproporcionalidade e afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. 6. A entidade Sociedade do Amor em Ação, atualmente ocupante do imóvel, realiza atividades educacionais e assistenciais voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade, ampliando o atendimento mediante investimentos próprios e com respaldo de convênio público, o que justifica a preservação do uso social do bem. 7. O fluxo de caixa oriundo da locação permite a quitação progressiva das dívidas remanescentes, conforme estimativa do administrador judicial, o que afasta a alegação de necessidade imperiosa de alienação. 8. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que os bens de associações extintas podem ser revertidos a outras entidades com fins semelhantes, reforçando a proteção do interesse social na destinação dos bens. 9. A alienação do imóvel neste contexto comprometeria a continuidade dos serviços prestados à comunidade, com prejuízos pedagógicos e sociais diretos a crianças e adolescentes, contrariando os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A alienação imediata de imóvel pertencente a associação em liquidação somente é juridicamente admissível quando demonstrada a necessidade imperiosa e ausência de uso social relevante vinculado ao bem. 2. A função social da propriedade prevalece sobre o interesse patrimonial da liquidação imediata quando o imóvel abriga entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades de proteção à infância, especialmente em convênio com o poder público. 3. O princípio da menor onerosidade da execução impede a alienação de bem de elevado valor quando o passivo pode ser quitado por outros meios menos gravosos e socialmente menos impactantes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII; CC, art. 69; ECA, art. 1o; Lei 13.257/2016. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 344.453, 20010111200427APC, Rel. Des. Sérgio Bittencourt, 4a Turma Cível, j. 18/02/2009, DJe 16/03/2009. A parte recorrente aponta a violação aos artigos 51, caput e § 2o, 61, 1.102 e 1.103, inciso IV, todos do Código Civil, e 4o do CPC, sustentando que o patrimônio da entidade em liquidação serve ao pagamento das dívidas e, somente após o que sobrar, pode ser destinado a outra entidade. Sustenta que, ao recusar a alienação do imóvel e manter a associação em liquidação como mera locadora por prazo indeterminado, o acórdão rechaçado subverte a lógica legal da liquidação, a prolongando indefinidamente e permitindo que um imóvel de valor milionário permaneça afetado a uma ocupação precária, em detrimento da quitação regular do passivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 51, caput e § 2o, 61, 1.102 e 1.103, inciso IV, todos do Código Civil, e 4o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003